Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702402-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGOR MARTINS CARVALHO RODRIGUES, GUSTAVO BRASIL TOURINHO, LUIZ HENRIQUE SILVA EGIDIO DA COSTA, RAFAEL KLIER DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO MAGALHAES BARROS, CARVALHO &amp; TOURINHO ADVOGADOS EMBARGADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES DIAS FILHO, DOM BOSCO REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IGOR MARTINS CARVALHO RODRIGUES, GUSTAVO BRASIL TOURINHO, LUIZ HENRIQUE SILVA EGIDIO DA COSTA, RAFAEL KLIER DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO MAGALHAES BARROS e CARVALHO &amp; TOURINHO ADVOGADOS, contra acórdão de ID – 25974202. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26235167. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ANTONIO CARLOS GONCALVES DIAS FILHO e DOM BOSCO REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 09 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator